Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 932, do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse de agir no pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, uma vez que a sentença prolatada manteve os efeitos da tutela de urgência até o trânsito em julgado (art. 1012, V, do CPC/15). Brasília/DF, 3 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator - 2001 -